Tribunal: TJMT
Processo: 0000558-83.2011.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000558-83.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS TAVARES DE MIRANDA - CPF: 467.098.949-91 (EMBARGANTE), RICARDO PRADO OLIVEIRA - CPF: 593.884.711-72 (ADVOGADO), MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - CPF: 125.655.467-77 (ADVOGADO), WAGNER RIVA - CPF: 809.001.511-53 (EMBARGANTE), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), MATEUS GIOVANI LAVARDA DE FREITAS - CPF: 063.139.701-95 (ADVOGADO), PEDRO RIVA - CPF: 125.901.930-68 (EMBARGANTE), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), MATEUS GIOVANI LAVARDA DE FREITAS - CPF: 063.139.701-95 (ADVOGADO), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (EMBARGANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - CPF: 125.655.467-77 (ADVOGADO), PEDRO RIVA - CPF: 125.901.930-68 (EMBARGADO), WAGNER RIVA - CPF: 809.001.511-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE WAGNER RIVA E ACOLHEU OS EMBARGOS DE NADIR SUCOLOTTI.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE

WAGNER RIVA e PEDRO RIVA
–

OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – TEORIA DA CAUSALIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA –
EMBARGOS NADIR SUCOLOTTI
–
OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO
– HONORÁRIOS RECURSAIS
– POSSIBILIDADE – PRIMEIRO
EMBARGOS REJEITADOS
E SEGUNDO
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

“‘In casu’, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Verificada a existência de omissão no dispositivo do acórdão, deve ser retificada a redação.

Pelo desprovimento da apelação são cabíveis honorários recursais, com base nos fixados na sentença, sobre os quais haverá a majoração nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020